Tribunal: TJSP
Processo: 2142396-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que deferiu o pedido para suspender o incidente até o trânsito em julgado da Ação Rescisória Proc. n° 0000034-66.2021.5.09.0000, e com o intuito de não prejudicar o habilitante, deferiu a reserva no montante pleiteado na habilitação, e determinou a intimação da recuperanda para a providência – Alegação de deferimento de reserva

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que deferiu o pedido para suspender o incidente até o trânsito em julgado da Ação Rescisória Proc. n° 0000034-66.2021.5.09.0000, e com o intuito de não prejudicar o habilitante, deferiu a reserva no montante pleiteado na habilitação, e determinou a intimação da recuperanda para a providência – Alegação de deferimento de reserva de valores sem qualquer fundamentação – Cabimento parcial – Situação sui generis; recorrido juntou documentos para comprovar o seu crédito, faltando apenas atualizá-lo até a data correta; posterior ajuizamento de ação rescisória – Possibilidade de suspensão do andamento processual – Hipótese na qual não há ausência de fundamentação, tendo o Magistrado apenas se valido do princípio do poder geral de cautela – Todavia, resta evidenciado que o valor deve ser atualizado nos termos do art. 9o, inc. II, da LREF – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso.